Tribunal: TJPA
Processo: 0011334-57.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011334-57.2013.8.14.0051

APELANTE: ROBSON MARIO PINTO CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARNOLDO RAMOS BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. JUÍZO QUE CONCLUI DE FORMA CONTRÁRIA A PROVA DOCUMENTAL. AUTOR QUE NÃO PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO E POSSE ANTERIOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ROBSON MARIO PINTO CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ARNOLDO RAMOS BRANCO, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Na origem,
ROBSON MARIO PINTO CRUZ
ajuizou ação de reintegração de posse em face de ARNOLDO RAMOS BRANCO, alegando em síntese que vendeu a este a posse de parte de um lote localizado na área urbana do Município de Santarém.

Aduziu que permaneceu com a posse da parte remanescente do lote vizinho ao que foi alienado ao requerido, porém, este teria inicialmente esbulhado a posse de parte deste lote e, posteriormente, da integralidade do imóvel.

Requereu a concessão da tutela de urgência para fazer cessar o esbulho e, no mérito, a tutela possessória para impedir o requerido de tomar-lhe a posse do imóvel.

O Juízo de 1º Grau designou audiência de justificação em que as partes concordaram em manter o bem litigioso no estado em que se encontrava naquela data.

O requerido apresentou contestação tempestiva em que alegou ter adquirido do autor a integralidade do lote litigioso, conforme documentação apresentada.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, tendo em vista que a prova documental demonstra ter havido venda da posse da integralidade do lote objeto da lide (Num. 2215070):

“(...) PELO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil c/c artigo 1.196 do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

ROBSON MARIO PINTO CRUZ
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Sustenta que a prova documental demonstra que a área ocupada pelo apelado é maior do que aquela cuja posse foi alienada.

Afirma que a prova testemunhal é no sentido de ter havido a efetiva invasão.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A matéria objeto de análise diz respeito a pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a ação possessória ajuizada pelo apelante, na qual alegou ter alienado a posse de parte de um lote localizado no Município de Santarém, porém o apelado teria esbulhado a sua posse da parte remanescente do referido lote.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, tendo em vista que a prova documental apresentada pelo requerido demonstraria a alienação dos direitos possessórios sobre o bem litigioso.

Todavia, a prova documental a que alude o Juízo de 1º Grau (Num. 2215044 - Pág. 13) é um recibo, datado de 03/03/2009, em que não consta assinatura do alienante, ora apelante, Sr. Robson Mario Pinto da Cruz.

Ademais, a oitiva do apelado ARNALDO RAMOS BRANCO revela que declarou nunca ter realizado qualquer negócio jurídico com o autor, ora apelante, ROBSON MARIO PINTO DA CRUZ (Num. 2215065 - Pág. 3).

Assim, tais circunstâncias descaracterizam a conclusão do Juízo de 1º Grau de que teria

havido a venda da posse da integralidade do lote objeto da lide.

Apesar disso, a análise dos autos revela que o autor não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o alegado esbulho, tendo em vista que não provou de forma satisfatória que a posse detida pelo apelado efetivamente invade qualquer bem de sua posse.

A análise dos autos revela que a prova documental e a prova testemunhal produzida por ambas as partes não demonstram de forma razoável a ocorrência de esbulho, pois há dúvida razoável acerca dos limites entre os imóveis das partes.

Há, ainda, dúvida razoável acerca da posse exercida pelo apelante sobre o imóvel, na medida em que o apelado afirma que teria negociado o imóvel com o Sr. Luiz CARLOS PEREIRA DA SILVA, terceiro interessado, o qual ajuizou ação de oposição julgada procedente (0003584-33.2015.8.14.0051).

Portanto, o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, eis que não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo
Código de Processo Civil de 2015:

Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
.

Desta forma, a sentença de improcedência deve ser mantida, todavia por fundamento diverso, qual seja, a ausência de demonstração pelo autor do fato constitutivo do seu direito.

A Jurisprudência admite a manutenção da sentença de improcedência por fundamento diverso:

“INDENIZAÇÃO POR MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FOTOGRAFIAS EM ÁLBUM. PRESCRIÇÃO. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção. Utilização de fotografia do autor em segundo plano, em álbum de figurinhas comemorativas do São Paulo FC. Lançamento ocorrido em 2012, sem outras republicações. Prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC) a contar do lançamento e distribuição do produto, sem possibilidade de renovação pela continuidade de comercialização por terceiros. Comercialização, no caso, de álbum completado por colecionadores, sem vinculação com a ré, o que não interfere na contagem do prazo prescricional. Sentença de improcedência mantida, por fundamentos diversos. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 1011927-38.2020.8.26.0068, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 22/03/22).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS BANCÁRIAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, CONTUDO, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006831-64.2022.8.16.0069 - Cianorte -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO -

J. 23.10.2023)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista sua fixação no teto legal pelo Juízo de 1º grau.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024